Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, §1o, IV, DA LEI 10.826/03. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA DE POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO LOCAL. FUNDADO INDÍCIO DE COMETIMENTO DE CRIME PERMANENTE. ART. 5o, XI, CF. PONDERAÇÃO ENTRE O DIREITO A VIDA E O DIREITO A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. COERÊNCIA. COMPROVADA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA E NUMERAÇÃO RASPADA. NÃO CABIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. PERIGO ATUAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 24, DO CP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2o, “C”, C/C § 3o, DO CP. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. É legítima a prova colhida com a entrada de policiais em residência, após comunicação via COPOM de que ocorreram disparos de arma de fogo em determinado domicílio, tendo em vista a permissão constitucional do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, cuja diligência comprovou o crime permanente de posse de arma de fogo com numeração raspada (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003). Rejeitada a preliminar de nulidade de prova.
2. Os testemunhos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão do réu são harmônicos entre si e bastante coesos, além de gozarem de presunção de legitimidade, pois decorrentes de atividade funcional de agentes públicos, o que implica na verossimilhança das alegações. Além disso, no caso também há a confissão espontânea do réu. Condenação mantida.
3. No caso, os agentes policiais entraram na residência do réu após notícia de que se ouviu disparo de arma de fogo do local, o que franqueou a entrada destes, mesmo sem a permissão dos moradores, para a busca pelo artefato bélico, encontrando uma pistola com a numeração raspada no local em que o acusado estava sentado, confirmada a propriedade da arma por este, em seu interrogatório judicial.
4. Atestada por Laudo pericial, produzido pelo Instituto de Criminalística, a potencialidade lesiva da arma apreendida, sendo apta a realizar disparos, bem como comprovada a raspagem por abrasão do número de série original, correta a sentença que condenou o réu pelo delito previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03.
5. Não configura estado de necessidade, a posse irregular de arma de fogo com numeração raspada para proteção familiar, tendo em vista não estar comprovado o perigo atual, exigível para esta excludente de ilicitude conforme descrito no artigo 24, caput, do Código Penal.
6. Exige-se o regime semiaberto para o início do cumprimento para o réu reincidente, mesmo que aplicada pena de reclusão não superior a quatro anos, em atendimento ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. Sentença mantida.